Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO EM DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO E DESPRONÚNCIA DESCABIDAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É prescindível a assistência de advogado durante o interrogatório efetuado pela autoridade policial, pois a natureza informativa e inquisitiva do inquérito torna desnecessário o contraditório.
2. Não se verifica excesso de linguagem quando o magistrado não profere juízo de certeza acerca da tese acusatória, mas tão somente apresenta indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
3. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
3.1 A desclassificação ou despronúncia, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria/participação, o que não é o caso dos autos.
3.2 Verificado nos autos a materialidade do delito e, existentes indícios de autoria/participação, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado.
4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.